Tribunal: TJDFT
Processo: 0743931-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que indeferiu a petição inicial com fundamento no descumprimento de emenda, nos termos do art. 330, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a emenda da petição inicial para que o autor indique as numerações de placa e Renavam da motocicleta indicada à busca e apreensão e apresente cópia do Documento Único de Transferência (DUT).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É obrigação do adquirente providenciar o devido registro do veículo e da transferência, bem como a instalação de placa mediante trâmites administrativos no Detran, segundo se extrai do disposto no art. 123, caput e §1o do Código de Trânsito Brasileiro.
4. A eventual ausência de registro (Renavam) e de emplacamento da motocicleta – por responsabilidade do devedor fiduciário – não pode ser fundamento para o indeferimento da petição inicial, se existem outros elementos capazes de identificar e individuar o bem, tais como marca, modelo, ano, cor e número de chassi.
5. A cláusula geral da boa-fé objetiva impede que o devedor se beneficie da própria torpeza quando dá causa a irregularidades formais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.